Tribunal: TJSP
Processo: 2142258-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Incluída a empresa D.H. Alencar Eireli – ME no polo passivo da demanda. Despacho saneador que indefere a produção de prova oral. Pleito dos Agravantes visando a habilitação nos autos no polo passivo do incidente. Possibilidade diante do julgamento do Agravo em Recurso Especial no

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Incluída a empresa D.H. Alencar Eireli – ME no polo passivo da demanda. Despacho saneador que indefere a produção de prova oral. Pleito dos Agravantes visando a habilitação nos autos no polo passivo do incidente. Possibilidade diante do julgamento do Agravo em Recurso Especial no 1723087, em 20 de agosto de 2020, em que fora reconhecido o interesse dos Agravantes em face da decisão que defere a desconsideração da sua personalidade jurídica para atingir patrimônio de terceiro. Prova testemunhal que era mesmo desnecessária em face da prova documental. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000989050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2142258-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ALEXANDRE IUNES MACHADO e IUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, é
agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARANTES
THEODORO (Presidente sem voto), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ
LOPES.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
PEDRO BACCARAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2142258-04.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/6
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2142258-04.2020.8.26.0000
AGRAVANTES Alexandre Iunes Machado e Iunes Advogados
Associados S/S
AGRAVADO: Banco Santander S/A
INTERESSADOS: D.H. Alencar Eireli ME e Flávio Ferreira da
Silva
COMARCA: São Paulo Foro Central 36a Vara Cível
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Incidente
de desconsideração da personalidade jurídica. Incluída a empresa
D.H. Alencar Eireli ME no polo passivo da demanda. Despacho
saneador que indefere a produção de prova oral. Pleito dos
Agravantes visando a habilitação nos autos no polo passivo do
incidente. Possibilidade diante do julgamento do Agravo em
Recurso Especial no 1723087, em 20 de agosto de 2020, em que
fora reconhecido o interesse dos Agravantes em face da decisão
que defere a desconsideração da sua personalidade jurídica para
atingir patrimônio de terceiro. Prova testemunhal que era mesmo
desnecessária em face da prova documental. Recurso parcialmente
provido.
VOTO n°: 38.003
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento
contra decisão que, em incidente de desconsideração da
personalidade jurídica da devedora, rejeitou a alegação de inépcia
da inicial e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça aos
Agravantes. A magistrada, Doutora Thania Pereira Teixeira de
Carvalho Cardin, manteve o bloqueio judicial das contas bancárias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2142258-04.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/6
dos Requeridos, ressaltando que a crise ocasionada pela pandemia
não constitui causa de moratória ou perdão da dívida. Rechaçou o
pedido de produção de prova oral.
Os Agravantes pedem a habilitação
nos autos do incidente como partes. Afirma que tem interesse
jurídico na solução da demanda. Pedem o deferimento de prova
oral.
Recurso tempestivo, preparado e
respondido.
É o relatório.
Banco Santander Brasil S/A ajuizou
execução de título extrajudicial contra Iunes Advogados
Associados S/S EPP, Alexandre Iunes Machado e Flavio Ferreira
da Silva.
O Agravado não encontrou bens
suscetíveis de penhora em nome dos Executados. Veio aos autos,
então, o pedido de inclusão no polo passivo da D.H. Alencar Eireli
ME e do seu sócio Daniel Henrique Alencar.
Depois de deferida a inclusão da
D.H. Alencar Eireli
ME no polo passivo da ação, sobreveio
pedido de penhora de ativos financeiros em nome da empresa para
satisfação da dívida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2142258-04.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/6
A tentativa de penhora via Bacenjud
de R$3.515.775,57 foi parcialmente cumprida, no valor de
R$18.388,56, recaindo sobre a conta bancária da D.H. Alencar.
Em despacho saneador, a magistrada
decidiu: “Partes legitimas e bem representadas.
Presentes
os
pressupostos
de
validade e regularidade processual.
Não
há
nulidades
ou
irregularidades a serem sanadas,
Dou o feito por saneado.
Não há que se falar em nulidade da
citação, pois os requeridos compareceram espontaneamente a
feito, suprindo eventual irregularidade.
Não há nulidade na decisão que
deferiu a liminar inaudita altera parte, posto que sujeita ao
contraditório diferido.
A inicial do incidente descreve
adequadamente os fatos jurídicos subjacentes ao pedido, não
sendo o caso de inépcia. E por se tratar de mero incidente não há
atribuição de valor à causa e recolhimento de custas.
Quanto ao pedido e gratuidade
processual dos requeridos, esse não comporta deferimento, uma
vez que o requerido é empresário, único titular da empresa
requerida, confundindo-se com ela; e ambos não demonstraram
satisfatoriamente a impossibilidade financeira de arcar com as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2142258-04.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/6
custas processuais, sobretudo porque os documentos acostados aos
autos são antigos e/ou incompletos, omitindo informações
relevantes.
Em
relação
ao
pedido
de
desbloqueio de fls. 421/429, os requeridos já interpuseram o
recurso adequado e a crise do coronavírus, embora seja um fato
novo, não constitui causa de moratória ou perdão da dívida.
Fixo como pontos controvertidos os
pressupostos para desconsideração da personalidade jurídica.
Indefiro a produção de prova oral,
pois os fatos narrados dependem de análise estritamente técnica.
Defiro
a
produção
de
prova
documental suplementar requerida à fls 444.” (fks. 490/491, dos
autos principais).
O recurso merece parcial provimento. A questão acerca do interesse
processual dos Agravantes no julgamento do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica está superada em face da
decisão proferida no Agravo em Recurso Especial no 1723087, no
seguintes termos: “Nesse contexto, ainda que apenas em tese, é
possível considerar a existência de interesse recursal aos menos
por parte da pessoa jurídica executada, em face de decisão que
decreta a desconsideração de sua personalidade jurídica mesmo
quando em sentido inverso, como no caso, para alcançar pessoa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2142258-04.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/6
jurídica diversa, circunstância que deve ser examinada pelo
Tribunal a quo no caso concreto, levando em conta os
fundamentos do recurso apresentado.”
De resto, não houve cerceamento de
defesa. Nada justificava a produção de prova oral, eis que os
documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde da
controvérsia acerca do abuso de direito e confusão patrimonial das
empresas.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso para reconhecer o interesse processual dos
Agravantes no incidente de desconsideração da personalidade
jurídica.
Pedro Baccarat
Relator